Tribunal: TJDFT
Processo: 0727319-27.2023.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0727319-27.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GUILHERME AUGUSTO DOS SANTOS ARAUJO, HEIDY CARDOSO MENDONCA, JOSE AUGUSTO SOARES DE OLIVEIRA AGRAVADO: CONDOMINIO RESIDENCIAL HORIZONTE D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto pelos autores contra a decisão interlocutória que, na origem (Processo n.o 0702388-24.2023.8.07.0011), indeferiu a tutela cautelar vindicada, em que se pretendia o depósito das taxas condominiais das três unidades (“D”, “E” e “F”) do Condomínio Residencial Horizonte. A juíza do feito indeferiu atutela de urgência pleiteada pelos autores, por não visualizar as provas da probabilidade do direito e por antever o risco de desfalque financeiro do condomínio-agravado, em prejuízo a coletividade como um todo. Em apertada síntese, os recorrentes defendem ser legítimos os seus direitos à consignação em pagamento, pois o condomínio-recorrido está executando contratos de prestação de serviços, que não foram aprovados em assembleia e executando obras de infraestrutura básica às expensas dos condôminos, quando essas, na realidade, são, por força do próprio Memorial Descritivo e do Projeto Urbanístico, de responsabilidade do loteador. Alegam estar comprovada a irregularidade da assembleia que aprovou as taxas extraordinárias, por trazer em pauta a proposta de votação de determinações que, ou não foram colocadas em votação durante a assembleia, ou são proposições de obrigações do loteador e não dos condôminos, tudo documentado, inclusive com “e-mails” aos quais o condomínio-agravado confessa não ter colocado as pautas em votação, além de a peça trazer provas que o condomínio agravado está cobrando a taxa extra para executar obra básica de energia, que foram exigidas pela CEB ao constatar que as obras de infraestrutura básica, de responsabilidade do loteador, ainda estavam pendentes desde a autorização do parcelamento. Registram, ainda, ter restado evidenciado a satisfatória condição econômica do condomínio agravado, a fim de afastar o risco de “desfalque financeiro”, apregoado na decisão recorrida, em razão da juntada do balancete do condomínio e da previsão orçamentária aprovada em assembleia, documentos que comprovam que o valor depositado pelas demais unidades condominiais sobejam a demanda financeira mensal do condomínio. Quanto ao perigo da demora, sustentam que o juízo determinou penalização para o caso de novos depósitos e a parcela condominial de julho vence no dia 10/07/2023. Nesses termos, pugnam pela concessão do efeito suspensivo ativo para autorizar o depósito judicial, para as unidades condominiais, frações “D”, “E” e “F”, das taxas condominiais ordinárias, extraordinárias e o fundo de reserva, desde maio até o julgamento da ação principal, ou, alternativamente, seja deferindo o depósito apenas das taxas condominiais extraordinárias. No mérito, pede a confirmação da medida antecipatória deferida. Preparo recolhido (ID 48779946). É o breve relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, CONHEÇO do agravo. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Analiso a probabilidade do direito. Distintamente do que se apresenta na petição inicial, ou da denominação dada pela autora ao pedido, a consignação em pagamento não é um procedimento cautelar, mas de rito especial (art. 540 do CPC). O pedido formulado foi claro, qual seja, o de consignar o valor devido, o que atrai, automaticamente a disciplina normativa do CPC sobre a matéria (art. 539 e seguintes). Dessa forma, é desnecessário analisar a probabilidade do direito e o risco de dano à luz do ar. 300 do CPC. O procedimento do CPC é destinado à liberação do devedor, conforme previsto no art. 539: “nos casos previstos em lei, poderá o devedor ou terceiro requerer, com efeito de pagamento, a consignação da quantia ou da coisa devida”. Na forma do art. 540, “requerer-se-á a consignação no lugar do pagamento, cessando para o devedor, à data do depósito, os juros e os riscos, salvo se a demanda for julgada improcedente.” Cabe, pois, ao devedor, decidir pela consignação, assumindo o risco da responsabilidade pela mora no caso de o valor ser inferior ao devido e a demanda ser julgada improcedente. Sem isso, se nega ao devedor injustamente cobrado a maior a possibilidade de quitar o débito, que não parece coerente com o princípio do acesso à justiça. Assim, me parece imprópria a análise de requisitos próprio da tutela cautelar para indeferir a consignação em pagamento. Quanto à exigência de pretenso pedido em ação principal, o rito da consignação em pagamento é especial em razão de permitir o depósito do valor e pelo seu caráter dúplice, além das regras próprias do título e capítulo. No mais, aplicam-se as regras do procedimento comum (art. 318 do CPC). Na petição inicial o autor já apontou a causa de pedir, que, em essencial, diz que a Assembleia não foi regularmente convocada e que os valores cobrados não estão em sintonia com as regras do Código Civil sobre a responsabilidade dos condôminos. O pedido é de reconhecimento do valor depositado como depósito. Se os argumentos serão acolhidos ou não, é questão a ser analisada na sentença de mérito. Assim, não há sequer necessidade de pedido de anulação da Assembleia em outro processo, pois a petição já apresenta pedido e causa de pedir. Da narração do pedido decorre que o objeto do pagamento exigido pelo credor está além do que entende ser devido pelo devedor, o que atrai o disposto no Código Civil: “art. 335. A consignação tem lugar:.. ...I – se o credor não puder, ou, sem justa causa, recusar receber o pagamento, ou dar quitação na devida forma” Assim, os agravantes não podem ser impedidos de realizar novos depósitos. Concedo, pois, o efeito suspensivo para permitir o depósito das contribuições de condomínio, alertando, outrossim, para a necessidade de os depósitos pretéritos virem acompanhados dos encargos legais e convencionais, suspendendo, por conseguinte, a cominação de que trata o art. 77, §2°, do CPC em relação a referidos depósitos. Intime-se a parte agravada, na forma do art. 1.019, inciso II, do CPC, para, querendo, apresentar resposta ao recurso no prazo legal e juntar a documentação que entender necessária à análise da matéria. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 17 de julho de 2023 AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator VA